Tribunal: TJSP
Processo: 1010309-10.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Ocupação irregular de área de preservação permanente. Danos a moradia por deslizamento de terra decorrente das chuvas de 2020. A ocupação irregular e não autorizada de área de risco, ainda que impelida pela carência econômica, não enseja responsabilidade do município pelos danos ali verificados. Riscos por conta exclusiva dos ocupantes. Pretensão que cumpre

Ementa:
APELAÇÃO. Danos. Indenização. Ocupação irregular de área de preservação permanente. Danos a moradia por deslizamento de terra decorrente das chuvas de 2020. A ocupação irregular e não autorizada de área de risco, ainda que impelida pela carência econômica, não enseja responsabilidade do município pelos danos ali verificados. Riscos por conta exclusiva dos ocupantes. Pretensão que cumpre rejeitar, com inversão do ônus de sucumbência e condenação da autora em honorários advocatícios de onze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de duzentos mil reais, observando-se o benefício da gratuidade. Provido o recurso do Município, prejudicado o recurso da autora.